Tribunal: TJPA
Processo: 0118068-53.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0118068-53.2016.8.14.0301

APELANTE: MARIA CELIA COSTA DA ROSA, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, MARIA CELIA COSTA DA ROSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA PERTENCENTE AO MESMO ENTE FEDERATIVO AO QUAL LITIGA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

DIREITO À SAÚDE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PACIENTE EM TRATAMENTO HOME CARE NECESSITANDO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS. OBRIGAÇÃO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP. ARTS. 6º E 196 DA CF. TEMA 793 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Os recorrentes objetivam a reforma da sentença de 1º grau, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer proposta por Maria Célia Costa da Rosa assistida pela Defensoria Pública do Estado em face do IASEP.

2.

No que se refere a Apelação interposta por Maria Rosa assistida pela Defensoria Pública, no qual alega que a DPE possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, entendo que não merece prosperar
visto que a Defensoria Pública que assiste a autora, propôs a Ação de Obrigação de Fazer contra o IASEP, que é um órgão do Ente estadual, assim como a recorrente. Seguindo o entendimento da súmula 421 do STJ:
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
”.

3.

No que tange a Apelação interposta pelo IASEP, não prospera em razão do IASEP não se equiparar aos planos de saúde privados, possuindo personalidade jurídica de direito público, podendo ser equiparado a “Fazenda Pública”,
cumpre
destacar que a expressão Fazenda Pública abrange os entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, como é o caso da recorrente.

4.

Assim, lhe é aplicável
o que dispõe o art. 196 da CF, bem como o Tema 793 do STF, sendo legitimo para configurar o polo passivo da lide, bem como possui a obrigação de fornecer as fraudas pleiteadas à paciente que demonstrou a necessidade de recebê-las. Tendo em vista, ser uma entidade dotada de personalidade jurídica própria, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração, se enquadrando, portanto, no conceito de Fazenda Pública.

5.

Apelos conhecidos e desprovidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS RECURSOS DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP e Maria Célia Costa da Rosa assistida pela Defensoria Pública do Pará, em face de Maria Célia Costa da Rosa e IASEP, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, contra sentença (ID. 6282472) proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, que julgou procedente a Ação.

Em síntese, narra a inicial que a autora, após sofrer assalto com politraumatismo e ser submetida a Craniotomia Descompressiva, encontra-se dependente total para realizar atividades básicas, motivo pelo qual necessita de tratamento Home Care, bem como ser alimentada com gastronomia enteral e fazer uso fraudas descartáveis geriátricas. Assim, requereu a concessão de tutela para que fosse determinado o fornecimento de
Isosource Soya 6x250 ml/dia o equivalente a 45 caixas mensais, 30 frascos para dieta, 30 equipos para nutrição enteral e 5 (cinco) unidades de fraudas geriátricas por dia.

Em sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Fazenda da Capital, foi julgada procedente a Ação nos seguintes termos:

“
ISTO POSTO,
convencido da concretude dos fatos narrados na inicial, comprovados documentalmente, julgo procedente o pedido, confirmando os termos da decisão de fls. 23/25, para
condenar
o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Pará – IASEP na obrigação de fazer, por prescrição médica, consubstanciada na disponibilização do serviço de “home care”, às expensas do réu, em favor da autora, com fornecimento de curativo, serviços de fisioterapia e fonoaudiologia, suporte médico, aspirador de secreções, cama hospitalar, dieta enteral (Isosource Soya 6x250ml/dia – 45 caixas mensais, 30 frascos para dieta e trinta equipos para nutrição enteral) e de fraldas geriátricas tamanho XG (05 unidades/dia), sob pena de multa diária de R$10.000,00 até o limite de R$100.000,00.

Custas pelo réu, isento na forma da lei.

Deixo de fixar honorários advocatícias, em razão do comando contido na súmula nº 421/STJ.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Decorrido o prazo para recurso voluntario, certifique-se o trânsito em julgado, se for o caso, e arquivem-se os autos.

P.R.I.C

Belém, 16 de maio de 2019.

JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Juiz da 2ª Vara de Fazenda da Capital”

Contra esta sentença, Maria Célia Costa da Rosa assistida pela Defensoria Pública do Pará interpôs Apelação Cível alegando em suas razões recursais que a Emenda Constitucional nº 45/05, concedeu à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e financeira, razão pela qual afirma possuir direito ao recebimento de honorários advocatícios. Assim, requer o provimento e conhecimento do recurso. (ID. 6282473)

Em contrarrazões, o IASEP pugnou pelo improvimento da Apelação. (ID. 6282475)

Inconformado com a sentença, o IASEP também interpôs Recurso de Apelação, no qual alega I. Que a Instrução Normativa do IASEP veda o fornecimento de fraudas; II. Ilegitimidade passiva diante da responsabilidade do Município de Belém e do Estado do Pará para fornecimento das fraudas, afirmando que o art. 196 não é aplicável ao caso, pois o IASEP é regido pela Lei Estadual nº 6.439/02 e Decreto Estadual nº 2.722/2010, devendo ser observado no caso o que dispõe a Lei Federal nº 8.080/90 sobre as sistemáticas adotadas pelas políticas do Sistema Único de Saúde - SUS. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do Apelo. (ID. 6282486)

Em contrarrazões ao Apelo do IASEP, a apelada requereu o não provimento do recurso. (ID. 6282491)

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento da Apelação interposta pelo IASEP. (ID. 7083255)

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço os recursos e passo a apreciá-los sob os seguintes fundamentos.

Os recorrentes objetivam a reforma da sentença de 1º grau, que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer proposta por Maria Célia Costa da Rosa assistida pela Defensoria Pública do Estado em face do IASEP.

No que se refere a Apelação interposta por Maria Rosa assistida pela Defensoria Pública, no qual alega que a DPE possui direito ao recebimento de honorários advocatícios, entendo que não merece prosperar em razão d
o que preceitua o Instituto da Confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil Brasileiro, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor, senão vejamos,
in verbis
:

“Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.”

Com efeito, no caso dos autos, a verba honorária efetivamente não é devida pelo apelado, uma vez que se encontra configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública que assiste a autora, propôs a Ação de Obrigação de Fazer contra o IASEP, que é um órgão do Ente estadual, assim como a recorrente.

Esse entendimento se extrai do enunciado da súmula nº 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que preceitua o seguinte:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença
.”

Este é o entendimento seguido por este E. Tribunal de Justiça, que assim se manifesta:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DA CARTEIRA DE HABILITAÇÃO DO APELADO. DANO MORAL CONFIGURADO.
PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. DEFESA DO RECORRIDO REALIZADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA 421 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

V –
No caso dos autos, a verba honorária não é devida pelo apelante em favor da Defensoria Pública, uma vez que se encontra configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a referida instituição, assim como a autarquia recorrente, são órgãos do Estado do Pará. Inteligência do que prevê o art. 381, do Código Civil Brasileiro;

VI - A súmula nº 421 do colendo Superior Tribunal de Justiça preceitua que “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”;

VII – Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública do Estado do Pará, mantendo os demais termos da sentença proferida pelo Juízo Monocrático. (grifado)

(TJE-PA, processo nº 0023139-40.2016.8.14.0006, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relator: Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado: 21/03/2022)

Assim, não acolho as alegações recursais da apelante Maria Rosa.

No que tange a Apelação interposta pelo IASEP que expõe em suas razões recursais:
I. Que a Instrução Normativa do IASEP veda o fornecimento de fraudas, e II. Ilegitimidade passiva diante da responsabilidade do Município de Belém e do Estado do Pará para fornecimento das fraudas. Verifico que não assiste razão o apelante. Explico.

O direito à saúde é tido como um direito fundamental ligado diretamente à dignidade da pessoa humana. Trata-se de direito indisponível, previsto nos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, de modo que não é possível reprimi-lo ou suprimi-lo.

Analisando os autos, constata-se que a recorrida demonstrou através de laudo médico (ID. 6282409 - Pág. 20) a necessidade de receber as fraudas geriátricas no quantitativo de 05 (cinco) unidades por dia, para tratamento de sua saúde, uma vez que, encontra-se totalmente dependente para realizar atividades básicas, em razão de ter sofrido politraumatismo após ter sido vítima de assalto.

Pois bem, o IASEP, assim como as instituições privadas, se insere no sistema complementar de assistência à saúde, tendo seus serviços destinados a servidores públicos estaduais e seus dependentes. Trata-se de plano de autogestão e apesar de não se tratar de entidade com fins lucrativos, o Instituto recebe contribuição mensal incidente sob a remuneração dos servidores que manifestem interesse em aderir ao plano, havendo complemento com verbas estaduais.

Sob este aspecto, cumpre dizer que o plano de autogestão ofertado não se equipara aos planos de saúde privados

A Lei Estadual nº 7.290/09, alterou dispositivos da Lei nº 6.571/03, que dispõe em seu art. 2º que
o IASEP possui personalidade jurídica de direito público. Vejamos:

Art. 2º O Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do
Pará - IASEP,
é uma entidade dotada de personalidade jurídica de

direito público
, de natureza autárquica
vinculada à Secretaria de

Estado de Administração com a missão de garantir a assistência

à saúde e social, com efetividade
, aos servidores públicos
estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social, na forma da Lei.

Portanto, a atuação
do IASEP
está sujeita ao regime jurídico de direito público
enquadrando-se no conceito de “Fazenda Pública”. C
umpre destacar que a expressão Fazenda Pública abrange os entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público, como é o caso da recorrente.

Deste modo, o art. 196 da CF, mostra-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de Fazenda Pública, custeado também com verba pública, fundada com o objetivo de prestar assistência médica aos segurados.

Assim, não deve o recorrente se limitar a alegar entraves burocráticos para negativa do fornecimento das fraudas à paciente
, pois
o
descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde, viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito da autora à
saúde.

Ainda assim, não possui razão o apelante quanto ao argumento de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a
cristalina e atual jurisprudência do STF no Tema 793, afirma que o direito à saúde é dever do Estado em sentido
lato sensu
, a ser garantido de modo igualitário por todos os entes da federação, com esteio nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal.
Reafirmando sua jurisprudência no sentido que o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, a critério do paciente, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,

porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZFUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITODJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015).

Pela leitura da jurisprudência acima transcrita, contata-se que o IASEP é legitimo para configurar o polo passivo da lide, bem como possui a obrigação de fornecer as fraudas pleiteadas à paciente que demonstrou a necessidade de recebê-las. Tendo em vista, ser uma entidade dotada de personalidade jurídica própria, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração, se enquadrando, portanto, no conceito de Fazenda Pública.

Neste sentido, segue o entendimento deste E. TJPA:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. PARTE HUPOSSIFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-
O IASEP é uma entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica vinculada à Secretaria de Estado de Administração, se enquadrando, portanto, no conceito de Fazenda Pública.

II- A expressão Fazenda Pública abrange os entes federativos e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

III- A jurisprudência pátria vem entendendo que o Plano de Saúde dos Servidores Públicos se equipara aos serviços de plano de saúde privado, ainda que prestado por ente público

IV- Recurso conhecido e improvido. (grifado)

(TJE-PA, processo nº 0026505-17.2012.8.14.0301, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, julgado: 15/05/2017, publicado: 19/05/2017)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA DIAGNOSTICADA COM
LINFOMA NÃO HODGKIN
(
CID10:C83
), ESTÁGIO AVANÇADO III.
DIREITO A SÁUDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO PELO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO
PARÁ - IASEP.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE COBERTURA DO PLANO. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO.

NECESSIDADE DE REFORMA APENAS PARA LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES.
REMESSA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.
O

IASEP é entidade dotada de personalidade jurídica de direito público, de natureza autárquica, vinculada à Secretaria de Estado de Administração com a missão de garantir a assistência à saúde e social, com efetividade, aos servidores públicos estaduais e seus dependentes na perspectiva da seguridade social. Inteligência do art. 2º da Lei nº 7.290/2009;

2.
Por possuir natureza autárquica, com personalidade jurídica de direito público, enquadra-se perfeitamente no conceito de “Fazenda Pública”. Logo, o art. 196 da CF, revela-se aplicável ao caso sob exame, considerando tratar-se de ente público, criado com o intuito de prestar assistência médica aos segurados que se encontram em situação de vulnerabilidade;

3.
Os entraves burocráticos e óbices orçamentários arguidos pelo Instituto, não devem justificar o descumprimento do dever constitucional de se preservar e recuperar a saúde do segurado;

(...)

5
. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida
, apenas para reduzir o valor do limite da multa diária para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
. À UNANIMIDADE. (grifado)

(TJE-PA. Processo nº 0811804-42.2017.8.14.0301, órgão julgador: 1ª Turma de Direito Público, relator: Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado: 08-08-2022)

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO AS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos, conforme fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 30/11/2022